Tribunal: TJSP
Processo: 1501122-29.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Participação de adolescente. Acusados são irmãos e guardavam as drogas em suas respectivas residências visando ao fornecimento a terceiro. Total de entorpecente apreendido consistente em 28 porções contendo 56g de cocaína, 76 pedras de crack com peso de 38g e 66 porções contendo 94g de maconha. Notícias anônimas indicando os locais como pontos de comércio

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Participação de adolescente. Acusados são irmãos e guardavam as drogas em suas respectivas residências visando ao fornecimento a terceiro. Total de entorpecente apreendido consistente em 28 porções contendo 56g de cocaína, 76 pedras de crack com peso de 38g e 66 porções contendo 94g de maconha. Notícias anônimas indicando os locais como pontos de comércio espúrio. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Narcotráfico confirmado. Envolvimento do adolescente Vitor não comprovado, sendo insuficientes as provas constantes dos autos. Readequação das penas. Ré Tainá primária e possuidora de bons antecedentes. Redutor que deve ser reconhecido a seu favor, em patamar máximo. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Acusado Jeferson reincidente específico. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501122-29.2017.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes TAINA
PRESTES DA SILVA e JEFERSON HENRIQUE DA SILVA CUNHA OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos, para excluir a causa de aumento de pena constante do artigo
40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, mantendo a condenação dos acusados como
incursos no artigo 33, da Lei de Drogas, reduzindo as penas de Jeferson Henrique da
Silva Cunha Oliveira a 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias multa, em regime
inicial fechado, e de Taina Prestes da Silva a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade dela por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser
especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário
mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501122-29.2017.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação no 1501122-29.2017.8.26.0567
Comarca: Mairinque
Apelantes: Jeferson Henrique da Silva Cunha Oliveira e Taina
Prestes da Silva
Advogados: Rosemara Oliveira da Silva Marques (Defensor
Dativo) e Renê de Almeida Amorim (Defensor Dativo)
VOTO No. 20.791
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Participação de adolescente.
Acusados são irmãos e guardavam as drogas em suas respectivas
residências visando ao fornecimento a terceiro. Total de
entorpecente apreendido consistente em 28 porções contendo 56g
de cocaína, 76 pedras de crack com peso de 38g e 66 porções
contendo 94g de maconha. Notícias anônimas indicando os locais
como pontos de comércio espúrio. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais militares. Narcotráfico confirmado.
Envolvimento do adolescente Vitor não comprovado, sendo
insuficientes as provas constantes dos autos. Readequação das
penas. Ré Tainá primária e possuidora de bons antecedentes.
Redutor que deve ser reconhecido a seu favor, em patamar
máximo. Regime aberto e substituição da pena corporal por
restritivas de direitos. Acusado Jeferson reincidente específico.
Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento aos apelos.
A MM. Juíza a quo, Dra. Camila Giorgetti, da
1a Vara Criminal da Comarca de Mairinque, em sentença datada de
11/03/2019 (fl. 355), julgou procedente a ação penal para condenar
Jeferson Henrique da Silva Cunha Oliveira e Taina Prestes da
Silva às penas de, respectivamente, 7 anos e 9 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 777 dias-multa, e 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 583 dias-multa, como incursos no artigo 33, caput, c.c.
art. 40, inciso VI, ambos, da Lei no 11.343/06.
O patrono de Jeferson, em suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501122-29.2017.8.26.0567 -Voto no
3
recursais, insurgiu-se em face da pena aplicada, requerendo o
reconhecimento da atenuante da confissão e a compensação integral
com a agravante da reincidência, além da exclusão da causa de
aumento referente à participação de adolescente.
A defesa de Tainá, ao seu turno, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da
conduta para o tipo penal constante do artigo 28 da lei 11.343/06.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento das
apelações.
É o relatório.
Os recorrentes foram condenados em 1a
instância porque, no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 14h40,
na Rua Iolanda, no 207, e na Rua Padre José Anchieta, 138, Bairro
Nova Mairinque, agindo com identidade de propósitos e unidade de
desígnios com o adolescente Vitor Prestes Arcanjo, mantinham em
depósito e guardavam, para fornecer ao consumo de terceiros, 28
porções contendo 56g de cocaína, 76 pedras de crack com peso de
38g, e 66 porções contendo 94g de maconha, consoante auto de
exibição e apreensão de fls. 48/49, laudo de constatação de fls. 46/47
e laudo químico-toxicológico de fls. 110/114.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares receberam uma denúncia anônima
informando que, na residência de número 207 da Rua Iolanda, estaria
ocorrendo tráfico de entorpecentes, razão pela qual decidiram efetuar
diligências no local.
No momento em que os policiais chegaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501122-29.2017.8.26.0567 -Voto no
4
endereço mencionado, visualizaram o menor Vitor no portão do
imóvel, sendo que este, ao avistar a viatura policial, correu para o
interior da residência.
Ao ser abordado, Vitor demonstrou nervosismo
e, de plano, confessou para os policiais que realmente havia droga no
interior da residência, franqueando a entrada destes no imóvel, local
onde estava Tainá.
Em busca realizada no interior do imóvel, no
armário de Tainá, em uma gaveta de roupas íntimas, mais
precisamente dentro de um estojo de maquiagem de cor cinza, os
policiais localizaram 23 porções de cocaína e 66 porções de
maconha, além da quantia de R$ 20,00, em dinheiro.
Ao ser questionada, a acusada disse aos
policiais que estava guardando a droga para um indivíduo
desconhecido, enquanto o adolescente disse que a droga era de
propriedade de Jeferson, pessoa já conhecida nos meios policiais
pela prática do crime de tráfico, o qual residiria em uma rua situada
nas proximidades, local onde haveria mais entorpecentes.
Em diligências na Rua Padre José Anchieta,
138, residência de Jeferson, os policiais lograram localizar 76 pedras
de crack e 5 porções de cocaína. Indagado, o acusado admitiu a
propriedade
das
drogas,
esclarecendo
que
efetuava
a
comercialização ilícita de entorpecentes na cidade de São Roque,
sendo que parte das drogas ficava guardada com o adolescente Vitor
e com a acusada Tainá, sua irmã.
O policial Valdir, inquirido em juízo, declarou
que havia denúncias de que a casa da acusada Tainá era um ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501122-29.2017.8.26.0567 -Voto no
5
de venda de drogas e que o adolescente Vitor era o responsável pela
entrega do entorpecente. No dia dos fatos, em patrulhamento, viu o
adolescente na porta do imóvel, o qual, ao perceber a presença
policial, correu para o interior da casa, sendo abordado no corredor.
Em busca na residência, logrou encontrar, na caixa de maquiagem
que ficava no guarda-roupa da ré, 23 porções de cocaína, 60 de
maconha e R$ 20,00. A ré negou a propriedade da droga, alegando
ser de propriedade de seu irmão, o acusado Jeferson. O depoente,
então, dirigiu-se à residência de Jeferson e encontrou, no fundo de
uma gaveta, 70 porções de crack e porções de cocaína. Disse que
Jeferson alegou que havia conseguido R$ 2.000,00 em drogas na
cidade de São Roque e que pediu para Vitor ajudar a guardar.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Fábio, o qual acrescentou que, na delegacia, o celular da
acusada Tainá passou a receber mensagens de usuários
perguntando se ela tinha drogas para vender. Disse que os acusados
já eram conhecidos por conta de denúncias anteriores.
Interrogado, Jeferson confessou os fatos
quanto às drogas apreendidas em sua residência, alegando
desconhecer a existência de entorpecente no imóvel de Tainá.
Interrogada, Tainá negou os fatos. Disse
desconhecer as substâncias encontradas em seu imóvel, alegando
que elas pertenciam ao seu irmão Jeferson.
Finda a instrução processual, evidenciadas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
mormente em função dos depoimentos dos agentes públicos de
segurança, os quais, a partir de notícias anônimas, chegaram às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501122-29.2017.8.26.0567 -Voto no
6
residências dos acusados, onde encontraram quantidade e variedade
de droga não compatíveis com o status de meros usuários.
A escusa apresentada pela acusada não
carece de mínima verossimilhança, porquanto os entorpecentes foram
apreendidos dentro do guarda-roupa dela, mais precisamente na sua
caixa de maquiagem.
Entretanto,
a
majorante
referente
à
participação do adolescente Vitor não restou satisfatoriamente
caracterizada, remanescendo dúvidas de sua colaboração na
empreitada criminosa, não sendo suficiente o fato de estar defronte à
residência da ré e em seu interior tentou se esconder ao avistar a
viatura policial.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
dos
acusados pelo crime insculpido no artigo 33, da Lei 11.343/06,
excluindo-se o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.
As
reprimendas,
igualmente,
comportam
reformas.
Em relação à ré Tainá, na primeira fase, as
penas-base foram determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, não obstante a variedade de
entorpecente apreendido, exsurgem dos autos dúvidas acerca de
possível dedicação da ré à atividade criminosa, ensejando a aplicação
do redutor.
Com
efeito,
além
de
comprovada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501122-29.2017.8.26.0567 -Voto no
7
primariedade e a ausência de antecedentes, inexistem nos autos
elementos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco
integração
à
organização
criminosa,
sendo
imperioso
o
reconhecimento do redutor.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, de rigor a redução das penas à fração de dois terços,
tornando-as definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis da apelante Tainá, o regime deve
ser o aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
No tocante ao réu Jeferson, as basilares foram
determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, tendo em vista a reincidência
específica (pena extinta em 10.01.2017, certidão de fls. 342), as
penas foram corretamente agravadas à fração de um terço, tornando-
as definitivas em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias multa.
Não há de ser reconhecida a atenuante da
confissão, porquanto o acusado admitiu apenas a propriedade das
substâncias encontradas em sua residência, negando o seu vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501122-29.2017.8.26.0567 -Voto no
8
com as demais drogas e silenciando sobre a participação do
adolescente Vitor. Não faz jus, portanto, à redução da pena.
Considerando
as
condições
pessoais
desfavoráveis, o regime inicial fechado deverá ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos, para excluir a causa de aumento de pena
constante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, mantendo a
condenação dos acusados como incursos no artigo 33, da Lei de
Drogas, reduzindo as penas de Jeferson Henrique da Silva Cunha
Oliveira a 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias multa, em regime
inicial fechado, e de Taina Prestes da Silva a 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade dela por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo
das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator